Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738111-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Não se observa dos presentes autos guia de custas e comprovante de recolhimento de preparo recursal. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para comprovar ID nos autos onde consta o recolhimento tempestivo do preparo ou recolher em dobro caso não tenha ainda feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 16:44:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador